Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704909-47.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES APELADO: L. A. D. S. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r.sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela, ajuizada por L.A.D.S, representada por sua genitora M.A.M, em que se postula seja compelida a ré, ora apelante, a custear o tratamento pelo método TASES, tratamento terapeuta ocupacional especializado, em atendimento neuropediátrico, com formação em Bobath e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátirco. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, uma vez que a demanda envolve interesses de menor, consoante a regra do art. 178, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021, 08:08:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator